Tribunal: TJSP
Processo: 1030520-36.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Bem móvel – Ação indenizatória – Mercadorias enviadas pela autora à ré para revenda – Bonificação que somente seria aplicável em favor de lojista/revendedora licenciada, cuja contratação inicialmente pretendida entre as partes não se concretizou – Ré que não devolveu as mercadorias e deve se responsabilizar pelo valor integral delas, perdendo o desconto ao qual não fez jus – Sentença mantida

Ementa:
Bem móvel – Ação indenizatória – Mercadorias enviadas pela autora à ré para revenda – Bonificação que somente seria aplicável em favor de lojista/revendedora licenciada, cuja contratação inicialmente pretendida entre as partes não se concretizou – Ré que não devolveu as mercadorias e deve se responsabilizar pelo valor integral delas, perdendo o desconto ao qual não fez jus – Sentença mantida – Improvimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030520-36.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante VALE
MULTI OUTLET LTDA EPP, é apelado MEGA DISTRIBUIDORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030520-36.2018.8.26.0602 -Voto no
2
APELANTE: VALE MULTI OUTLET LTDA EPP
APELADA: MEGA DISTRIBUIDORA LTDA
COMARCA: SOROCABA
EMENTA: Bem móvel Ação indenizatória Mercadorias
enviadas pela autora à ré para revenda Bonificação que
somente seria aplicável em favor de lojista/revendedora
licenciada, cuja contratação inicialmente pretendida entre as
partes não se concretizou
Ré que não devolveu as
mercadorias e deve se responsabilizar pelo valor integral
delas, perdendo o desconto ao qual não fez jus Sentença
mantida Improvimento.
VOTO N° 45.636
(processo digital)
A r. sentença de fls. 381/384, cujo relatório é ora
adotado, julgou procedente em parte a ação de indenização relativa a bem
móvel, daí o apelo da ré, a fls. 386/397, aduzindo que o que é incontroverso
nos autos é que houve uma bonificação total na remessa de mercadorias do
apelado ao apelante, e não de apenas 2/3 do valor de tais produtos.
Ademais, decorre da inicial que o valor da totalidade de produtos
disponibilizado era de R$15.763,15 e não R$47.289,45. Portanto, há
contradição entre a sentença e o conteúdo fático dos autos. Apenas em
razão do desfazimento do negócio entre as partes a apelada resolveu cobrar
da apelante o valor destinado a consumidor final em catálogo. Destaca
como provas de sua alegação o valor da nota fiscal de fls. 182/192, a
conversa via aplicativo WhatsApp de fls. 52, o teor do e-mail de fls. 124 e
302 e a trechos de depoimentos a fls. 294, 307 e 310. Afirma que tão logo
desfeita a negociação procurou devolver as mercadorias, enviando inclusive
planilhas da relação de produtos fls. 193/208, o que demonstra sua boa-fé
objetiva, mas não obteve resposta. Em suma, sendo a bonificação integral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030520-36.2018.8.26.0602 -Voto no
3
não há que se falar em condenação de pagar R$47.289,45. Quando não, a
condenação deve limitar-se ao valor de R$15.763,15, com reflexos na
sucumbência.
Processado o recurso, subiram os autos com
contrarrazões, sobrevindo o recebimento do reclamo.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Infere-se dos autos que em decorrência do
negócio que as partes se propuseram a desenvolver em conjunto a autora
enviou à ré um lote de perfumes para serem comercializados por esta
última.
Não se concretizando o negócio e não tendo sido
devolvida a mercadoria, ingressou a autora com a presente ação, acolhida
na parte pertinente à cobrança dos perfumes enviados para condenar a ré
ao pagamento de R$47.289,45, contra o que se insurge a demandada,
sustentando que os mencionados produtos foram enviados sob bonificação
ou, quando muito, correspondem ao valor de R$15.763,15.
Insurge-se a ré, de princípio, contra a premissa
adotada pela sentença de que a apelante recebeu uma carga de perfumes
cujo valor estava com uma bonificação de 2/3 do custo real das
mercadorias, aduzindo que essa bonificação era do valor integral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030520-36.2018.8.26.0602 -Voto no
4
Ainda que a bonificação sobre apenas 2/3 do
valor dos produtos tivesse se tornado controvertida, do que não se trata
porque não é o que decorre da contestação apresentada pela ré (fls. 90), é
certo que nada há nos autos a confirmar a versão defensiva de que a
bonificação envolveria o valor integral.
Com efeito, de todos os documentos e elementos
dos autos invocados no apelo resta claro que, se alguma bonificação fosse
devida, esta ocorreria em favor da ré na qualidade de lojista licenciada, o
que sequer chegou a ser contratado, pois após o recebimento dos perfumes
a ré não concretizou a assinatura da avença entre as partes.
É esta a exata interpretação do teor da petição
inicial, dos depoimentos a fls. 294, 302, 307 e 310 invocados, não
infirmados pelos imprecisos termos da conversa via whatsapp de fls. 52 e
tampouco pelo teor do e-mail de fls. 124, acerca da nota fiscal de fls.
182/192, restando claro que a intenção da emissão da nota desde o início
foi a de compra e venda, somente sendo cogitada pela autora a alteração
de sua natureza para bonificação como forma de manter o prosseguimento
do negócio com a ré como adquirente de produtos para revenda, o que
efetivamente não ocorreu.
Nessa mesma esteira, se a ré não é lojista
licenciada e não devolveu os produtos recebidos da autora, é evidente que
não faz jus ao desconto e deve responder pelo valor integral da mercadoria
adquirida, de R$47.289,45, não havendo que se cogitar de cobrança apenas
do montante de R$15.763,15.
Não convence a alegação de que a ré tentou,
sem sucesso, a devolução dos produtos, porquanto a listagem de fls.
193/208 nada comprova e, ademais, caberia à ré promover efetivamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030520-36.2018.8.26.0602 -Voto no
5
devolução ou, no mínimo, sua consignação para desincumbir-se da
obrigação do pagamento atualmente imposta.
Em suma, nego provimento ao apelo, não
comportando alteração a distribuição dos ônus sucumbenciais pela
sentença diante da sucumbência recíproca, a não ser pela majoração da
verba honorária devida pela ré ao patrono da autora, agora imposta por
força do artigo 85 parágrafo 11 do Código de Processo Civil em decorrência
da sucumbência recursal, pelo que a ré pagará ao patrono da autora a
verba de 17% sobre o valor da condenação.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR